Tribunal: TJSP
Processo: 2224791-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de inclusão do nome do agravante/executada no cadastro de inadimplentes – Legitimidade da medida – Cabimento da prática de atos executivos e expropriatórios em desfavor da agravante em razão de sua integração no polo passivo da execução – Providência decorrente do reconhecimento da desconsideração da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de inclusão do nome do agravante/executada no cadastro de inadimplentes – Legitimidade da medida – Cabimento da prática de atos executivos e expropriatórios em desfavor da agravante em razão de sua integração no polo passivo da execução – Providência decorrente do reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária – Inadmissibilidade de reforma ou alteração do decisum estabelecido naquele julgado – Impossibilidade da análise de eventuais vícios processuais ocorridos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo vedada a apreciação em sede de cumprimento de sentença – Decisão mantida – Recurso não provido.